Tribunal: TJSP
Processo: 1026928-45.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1026928-45.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é embargado CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1026928-45.2019.8.26.0053/50000
4-Voto no 43.271
2
Embargos de Declaração no 1026928-45.2019.8.26.0053/50000
Embargante : ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
Embargada : CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL
Comarca : São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública

V O T O No 43.271
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. ajuizou ação
anulatória de autos de infração contra CETESB - COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
A r. sentença de fls. 319/325, em nada modificada por força de
embargos declaratórios rejeitados à fl.343, julgou improcedente a ação,
tornando sem efeito a decisão que concedeu a tutela de urgência. Arcará a
autora com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atribuído à causa, corrigido monetariamente a partir da data
da distribuição da ação, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça
vigente na data da liquidação
Inconformada, apelou a autora (fls. 347/364). Esta C. Câmara,
através do Acórdão de fls. 421/424, determinou a suspensão do feito nos
termos do art. 313, inciso V, alínea 'a' e § 4o do CPC, por votação unânime.
Vem agora a autora oferecer embargos declaratórios, afirmando
que há vício no Acórdão, eis que, a fim de evitar eventual novo auto de
infração, ou até mesmo de embargo, o que ensejaria nova ação judicial
com risco de decisões conflitantes, é fundamental que seja esclarecido se
há manutenção do efeito suspensivo concedido à fl. 406 e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1026928-45.2019.8.26.0053/50000
4-Voto no 43.271
3
impossibilidade da apelada lavrar novas autuações pelo mesmo fato
gerador (suposta ausência de licença ambiental). enquanto a ação
permanecer suspensa.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada, tampouco erro material no julgado.
Aliás, o efeito suspensivo concedido quando do recebimento do
apelo, nos termos do art.1.012, do CPC (fl.406), tinha o condão de
acarretar apenas a paralisação da execução da sentença, desse modo, a
consequência prática desse efeito, no caso, em razão da improcedência da
ação em Primeiro Grau, não produz o resultado pretendido pela ora
embargante, no sentido de obstar eventuais novas autuações pelo mesmo
fato gerador, considerando-se ser a ação contínua ou permanente, enquanto
perdurar a conduta (suposta ausência de licença ambiental).
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator